Tribunal: TJES
Processo: 0004391-20.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004391-20.2006.8.08.0024

APELANTE:

SILVIO OLINDO PESENTE

APELADO:

IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E A DATA DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a Súmula de nº 150 do ex. STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.
Especificamente contra a Fazenda Pública, a
prescrição
é disciplinada pelo Decreto-Lei nº 20.910/1932, o qual estabelece o prazo de 05 (cinco) anos.

2.
De igual modo, a jurisprudência do c. STJ
“é no sentido de que o marco inicial do prazo prescricional da execução é a data do trânsito em julgado, momento em que surge, para o vencedor, a pretensão executória,
sendo irrelevante, para tanto, sua intimação
”
. (AgInt no REsp n. 1.585.917/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022).

3. No caso, a sentença que condenou o apelado a restituir ao apelante os valores correspondentes às contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas transitou em julgado na data de 13/07/2011, devendo esta ser considerada como o termo inicial do prazo prescricional. Destarte, considerado que o cumprimento de sentença somente foi deflagrado em 19/06/2019, mesmo havendo prévia intimação do apelante em 27/07/2011 para que pudesse requerer o que de direito, resta configurada a prescrição.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004391-20.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVIO OLINDO PESENTE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004391-20.2006.8.08.0024

APELANTE:

SILVIO OLINDO PESENTE

APELADO:

IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVIO OLINDO PESENTE
, haja vista estar inconformado com a
sentença (fls. 331/333 – digitalizadas) que declarou prescrita a sua pretensão executória, conforme segue adiante:

Portanto, em face do exposto, de ofício,

conheço da matéria de ordem pública relativa à prescrição e
DECLARO
prescrita a pretensão executória nesta demanda. Com isso, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15 c/c artigo 925 do CPC/15,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
este cumprimento de sentença.

CONDENO
a parte Exequente ao pagamento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15. No entanto, haja vista a Gratuidade da Justiça, em favor do Exequente,
SUSPENDO
a exigibilidade dos pagamentos das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em seu articulado recursal (fls. 337/341 – digitalizadas), o apelante alega que não houve intimação acerca do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, tampouco intimação do arquivamento dos autos, de modo que não há que falar em prescrição da pretensão executória.

Pois bem. Segundo a Súmula de nº 150 do ex. STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.

Especificamente contra a Fazenda Pública, a
prescrição
é disciplinada pelo Decreto-Lei nº 20.910/1932, o qual estabelece em seu art. 1º:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

De igual modo, a jurisprudência do c. STJ
“é no sentido de que o marco inicial do prazo prescricional da execução é a data do trânsito em julgado, momento em que surge, para o vencedor, a pretensão executória,
sendo irrelevante, para tanto, sua intimação
”
. (AgInt no REsp n. 1.585.917/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No caso, a sentença que condenou o apelado a restituir ao apelante os valores correspondentes às contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas transitou em julgado na data de 13/07/2011 (fl. 312v. – digitalizada), devendo esta ser considerada como o termo inicial do prazo prescricional.

Destarte, considerado que o cumprimento de sentença somente foi deflagrado em 19/06/2019 (fl. 316 – digitalizada), mesmo havendo prévia intimação do apelante em 27/07/2011 (fl. 312v. – digitalizada) para que pudesse requerer o que de direito, resta configurada a prescrição.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E A DATA DO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO.
1. - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150/STF). 2. - Conforme entendimento do C. STJ o prazo para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, com fundamento, por analogia, no enunciado sumular nº 150/STF. 3. - Ajuizado o cumprimento de sentença depois de decorrido 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado, impõe-se o reconhecimento da prescrição executória quinquenal.
4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001211, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO FÍSICO DISPONIBILIZADO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
1. Consoante o enunciado da Súmula STF nº 150, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. É de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, marco e lustro também aplicável a cobrança de honorários advocatícios, a teor do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94. 3. Hipótese dos autos que o trânsito em julgado ocorreu na data de 19/02/2014, sendo irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido cientificada via intimação oficial, uma vez que o termo inicial do prazo é a data do trânsito em julgado e não a de sua intimação. Precedentes do STJ e do TJES
4. Considerando que certificado à fl.587 a remessa dos autos à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória na data de 08/08/2013, isso para aguardo do julgamento nos Tribunais de Convergência, assim como o seu recebimento na origem em13/08/2013 (fl.587-v), quando do trânsito em julgado já se encontravam os autos disponíveis no juízo a quo para início da fase de cumprimento de sentença. 5. Inaugurado o cumprimento de sentença apenas em 08/04/2019, correta, destarte, a pronuncia da prescrição. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000973, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022).

Assim, tenho por irretocável a sentença que reconheceu a prescrição.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais em 200,00 (duzentos reais), ressalvando, todavia, a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004391-20.2006.8.08.0024

APELANTE:

SILVIO OLINDO PESENTE

APELADO:

IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E A DATA DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a Súmula de nº 150 do ex. STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.
Especificamente contra a Fazenda Pública, a
prescrição
é disciplinada pelo Decreto-Lei nº 20.910/1932, o qual estabelece o prazo de 05 (cinco) anos.

2.
De igual modo, a jurisprudência do c. STJ
“é no sentido de que o marco inicial do prazo prescricional da execução é a data do trânsito em julgado, momento em que surge, para o vencedor, a pretensão executória,
sendo irrelevante, para tanto, sua intimação
”
. (AgInt no REsp n. 1.585.917/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022).

3. No caso, a sentença que condenou o apelado a restituir ao apelante os valores correspondentes às contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas transitou em julgado na data de 13/07/2011, devendo esta ser considerada como o termo inicial do prazo prescricional. Destarte, considerado que o cumprimento de sentença somente foi deflagrado em 19/06/2019, mesmo havendo prévia intimação do apelante em 27/07/2011 para que pudesse requerer o que de direito, resta configurada a prescrição.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,
27 fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.